Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-55.2025.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. MOTIVO IDÔNEO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. REGIME ABERTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica, previsto no art. 147, § 1o, do Código Penal, combinado com o art. 5o, III, da Lei 11.340/2006, à pena de 5 meses e 4 dias de detenção, em regime semiaberto.
2. Consta da denúncia que o réu enviou mensagens ameaçadoras à vítima, sua ex-companheira, por meio do aplicativo WhatsApp, utilizando expressões ofensivas e ameaçando-a de morte, mesmo ciente de medida protetiva vigente. A vítima acionou a polícia, que efetuou a prisão em flagrante do apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça; (ii) definir se a prática de novo crime durante o cumprimento de pena pode ser utilizada para a análise negativa da conduta social; (ii) se é possível afastar a causa de aumento de pena prevista no §1o do art. 147, CP, e, (iv) se é cabível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada ao réu.
5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios. Na hipótese, a vítima relatou episódios de ameaças reiteradas, medo constante e impacto psicológico, o que foi confirmado por policial civil que atendeu a ocorrência.
6. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor.
7. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena é fundamento idôneo a desabonar a conduta social, porquanto evidencia a maior reprovabilidade da conduta, pois ao invés de se dedicar à ressocialização, o réu opta por permanecer na criminalidade.
8. Inviável a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 147, § 1o, do Código Penal, quando o delito é perpetrado contra mulher, em contexto de violência doméstica.
9. Mesmo sendo a pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de apelante reincidente e detentor de maus antecedentes, cabível o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, caput e § 2o, "c", c/c § 3o, do CP
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 147, § 1o, do Código Penal; Art. 5o, III, da Lei 11.340/2006; Art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal